Tribunal: STF
Processo: AI 591841
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º,
   CPC). Cópia da procuração outorgada aos patronos do agravante. 3.
   Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Juntada
   extemporânea. Desconsideração. Preclusão consumativa. 5. Agravo
   regimental que se nega provimento.